Tribunal: TJSP
Processo: 2248520-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Obrigação de fazer – Oscilação e interrupção frequente de energia elétrica, prejudicando a atividade empresarial da autora – Presença dos requisitos legais dispostos no art. 300 do CPC, a fim de determinar a manutenção do fornecimento de energia elétrica – Decisão mantida – Recurso não provido.

MULTA COERCITIVA – Obrigação de fazer – Cabimento da medida, diante de

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Obrigação de fazer – Oscilação e interrupção frequente de energia elétrica, prejudicando a atividade empresarial da autora – Presença dos requisitos legais dispostos no art. 300 do CPC, a fim de determinar a manutenção do fornecimento de energia elétrica – Decisão mantida – Recurso não provido.

MULTA COERCITIVA – Obrigação de fazer – Cabimento da medida, diante de sua natureza coercitiva – Valor fixado que se mostra razoável e proporcional – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248520-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é agravado CODAP
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente, as Dras. Elise Calixto Hale Crystal e Elaine Aparecida dos
Santos", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29207
AGRV.No: 2248520-12.2019.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
AGTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
AGDO. : CODAP BRASIL LTDA
TUTELA DE URGÊNCIA
Obrigação de fazer
Oscilação e interrupção frequente de energia elétrica,
prejudicando a atividade empresarial da autora Presença
dos requisitos legais dispostos no art. 300 do CPC, a fim de
determinar a manutenção do fornecimento de energia
elétrica Decisão mantida Recurso não provido.
MULTA COERCITIVA Obrigação de fazer Cabimento
da medida, diante de sua natureza coercitiva Valor fixado
que se mostra razoável e proporcional Decisão mantida -
Recurso não provido.
A agravante pretende a reforma da r. decisão
interlocutória prolatada a fls. 251/253 nos autos da
ação de obrigação de fazer que lhe promove a agravada,
que deferiu a concessão de tutela para que se promova o
fornecimento de energia elétrica, sem interrupções, no
imóvel mencionado na petição inicial, nos termos abaixo
transcritos:
“Vistos. Trata-se de requerimento de tutela de
urgência em ação obrigação de fazer proposta por CODAP BRASIL
LTDA em face de CPFL COMPANHIA PIRATINIGA DE FORÇA E LUZ, por
meio da qual pretende que a requerida seja compelida a
restabelecer a correta prestação do serviço de energia
elétrica a fim de que cessem as interrupções no fornecimento
de energia. Decido. Com efeito, sabe-se que, nos termos do
art. 22, da Lei 8.078/90: "Os órgãos públicos, por si ou suas
empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços
adequados,
eficientes,
seguros
e,
quanto
aos
essenciais, contínuos." Filio-me à corrente que entende que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interrupção de serviço público essencial, tal como o de
energia elétrica, transgride o preceito acima transcrito e,
em última análise, atenta contra o princípio constitucional
da dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inciso III, da
Constituição Federal), um dos fundamentos da República.
Portanto, bem evidenciado o "fumus bonis juris". De outra
parte, o periculum in mora também restou bem caracterizado à
medida que a autora é empresa que atua no ramo de
industrialização e comércio de produtos alimentícios, sendo
certo que a privação de serviço público essencial, além de
atentar contra a saúde pública, poderá comprometer o regular
desenvolvimento da empresa, ocasionando a perda dos produtos
fabricados, os quais são perecíveis, tendo em vista tratar-se
de produção de gêneros alimentícios, havendo, assim, risco de
dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro
a tutela de urgência, com fundamento no art. 300, §2o, do
CPC/2015 para o fim de determinar à requerida que realize, no
prazo de 05 (cinco) dias, as adequações necessárias na rede
de fornecimento de energia elétrica, a fim de que cessem as
quedas de energia no imóvel da autora, sob pena de multa
diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (...). Int".
Afirma que a decisão não pode prevalecer,
porquanto a atividade da Concessionária possui ampla
regulamentação, mostrando-se desnecessária a imposição
da obrigação de fazer. Ressalta que a queda de energia
elétrica pode decorrer de inúmeras causas que não são de
responsabilidade da concessionária, tais como razões de
ordem técnica ou de segurança, inadimplência do usuário
em relação às tarifas regularmente cobradas, ou mesmo
falhas oriundas das instalações internas do próprio
estabelecimento
consumidor.
Discorda,
outrossim,
da
multa cominatória, argumentando ter sido arbitrada de
forma desarrazoada e em valor excessivo.
O recurso foi processado no efeito devolutivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 733).
A
agravada
apresentou
contrariedade
(fls.
738/743).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
736).
É o relatório.
A decisão deve ser mantida.
O caput do artigo 300 do novo CPC traz os
requisitos para a concessão da tutela de urgência
(cautelar ou antecipada), quais sejam: a evidência da
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
Na hipótese, estão presentes os requisitos
autorizadores para a concessão da tutela pleiteada.
Em primeiro lugar porque é inequívoca a
existência de contratação entre as partes.
A agravada trouxe elementos para corroborar
suas alegações, anexando documentos que evidenciam a
queda de produção em razão de cortes de energia
elétrica, bem como diversos números de chamados de
atendimento, o que caracteriza a probabilidade do
direito (fls. 42/46 dos autos principais).
Depois, em face da própria natureza do reclamo
deduzido na demanda, que envolve a inadequação de
serviço necessário à vida moderna e à atividade
empresarial da autora (energia elétrica), no presente
conflito de interesses, deve prevalecer a pretensão do
consumidor, ante a relevância da continuidade do serviço
de caráter público essencial.
Indiscutível
que
constantes
oscilações
e
interrupções da energia elétrica, de modo irrazoável,
pode ensejar prejuízos de difícil reparação à empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravada, que, por certo, ficará embaraçada em sua
atividade econômica.
Portanto, a tutela deferida pelo MM. Juiz da
causa deve ser mantida, até que a questão venha a ser
examinada em todos seus aspectos.
Por sua vez, a fixação da multa cominatória
está fundamentada nos artigos 497, 536 e 537 do CPC de
2015, tratando-se de medida coercitiva perfeitamente
aplicável à espécie, com o fito de compelir a agravante
ao cumprimento da ordem.
E,
considerando-se
as
circunstâncias
da
presente hipótese, a capacidade financeira da agravante
e a necessidade de estimulá-la a cumprir a ordem
judicial, o valor arbitrado em primeiro grau se mostra
razoável e proporcional.
Ademais, a incidência da multa está sob a
dependência de ato exclusivo da agravante, que, se
cumprir a ordem judicial, não precisará arcar com o seu
pagamento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator